Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704023-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL TUMA E PUPO AGRAVADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL TUMA E PUPO contra a r. decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença 0733233-45.2018.8.07.0001 iniciado pela exequente A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A., ora agravada, pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecida a mera sociedade de fato (art. 1.033, CC), decisão no seguinte teor: “1. A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada acima identificada para alcançar o patrimônio do[s] sócios Rafael Tuma e Renata Tuma, argumentando, em suma, que ocorreu o abuso do instituto, pois houve o encerramento irregular das atividades daquela empresa (ID 59643654). Por meio da emenda apresentada no ID 61614784, Renata Tuma foi excluída do polo passivo, por ter sido constatada a sua retirada da sociedade. Antes da citação do sócio Rafael Tuma, determinou-se `a exequente que diligenciasse novamente perante a Junta Comercial para aferir se a alteração contratual juntada nos autos era a mais recente, uma vez que caso confirmado que a sociedade permaneceu unipessoal por período superior a 180 dias, passou a caracterizar-se como sociedade de fato, implicando na responsabilidade pessoal e irrestrita do sócio, esvaziando o interesse na desconsideração da personalidade jurídica (ID 62385892). Rafael Tuma compareceu aos autos (ID 63698615), juntando alterações contratuais que demonstram que após a retirada de Renata Tuma houve a admissão de novo sócio, Antônio Carlos do Santos, o qual atualmente é o único sócio da empresa, pois, ele, Rafael Tuma, também se retirou da sociedade. Respondeu ao incidente, alegando que, além de não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, ele não faz mais parte da sociedade, conforme comprovado pela alteração contratual juntada aos autos, razão pela qual deve ser excluído do polo passivo do incidente. Intimada a se manifestar sobre as alegações e documentos apresentados por Rafael Tuma, a exequente alegou que ele retirou-se da sociedade no intuito de fraudar a execução e que, por força do disposto no art. 1033 do Código Civil, permaneceria responsável solidariamente com o sócio remanescente pelas obrigações que tinha como sócio (ID 64987739). Rafael Tuma manifestou-se no ID 67071859 sobre o pedido de fraude à execução. Refutou a alegação, argumentando que a sua exclusão da sociedade foi revestida de amparo legal, que a executada vêm se manifestando nos autos e possui condições de arcar com a dívida ora em execução, tendo, inclusive, ofertado bens à penhora, que foram recusados pela exequente. Alegou que o aditamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi apresentado após o seu comparecimentos aos autos e a apresentação de defesa, bem como não foram apresentados novos, pois a alteração contratual que formalizou sua saída da sociedade foi devidamente arquivada na Junta Comercial anteriormente ao pedido formulado pela exequente. Em resposta às alegações de Rafael Tuma, a exequente peticionou no ID 69452030, relatando que a alteração contratual por meio da qual o sócio Rafael Tuma se retirou da sociedade somente foi disponibilizada no sistema da Junta Comercial um dias após ela requerer os documentos para instruir este incidentes, motivo pelo qual não juntada anteriormente. Reiterou que a retirada da sociedade não isenta Rafael Tuma da responsabilidade solidária de arcar com as obrigações decorrentes do período em que foi sócio da empresa. Citado, o sócio Antônio Carlos do Santos apresentou resposta ao incidente (ID 107021626), alegando, em suma, que: o encerramento irregular da empresa, o que sequer ocorreu, não caracteriza, por si só, abuso da personalidade jurídica; a executada indicou bens à penhora, razão pela qual não há que se falar em esgotamento patrimonial; não há qualquer prova da paralisação intencional das atividades da empresa, tendo havido somente dificuldade na continuidade do empreendimento por questões econômicas; a cessão das cotas por Rafael Tuma é lícita e, inclusive, não ensejou a redução do capital social ou cisão da empresa executada; diversamente do que é alegado neste incidente, a sua entrada na sociedade gerou favorecimento à exequente, a qual, pode, caso estivessem configuradas as situações previstas no art. 50 do Código Civil, atingir o seu patrimônio e o do sócio retirante para a satisfação da obrigação. Em réplica à resposta apresentada pelo sócio Antônio Carlos dos Santos, a exequente reiterou a alegação de que a executada encerrou suas atividades ilegalmente com a intenção de lesar credores e que não possui bens passíveis de penhora, que sejam de seu interesse. Sustentou que a executada somente indicou bens ineficazes à penhora, por serem de difícil alienação, com o intuito de dificultar a execução do julgado, descumprindo a ordem preferencial de indicação de bens à penhora (ID 109313576). Decido. Rafael Tuma é legitimado a figurar no polo passivo do incidente, pois à época dos fatos que ensejaram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica figurava como sócio administrador da sociedade executada, da qual somente se retirou em 08/04/20 (ID 63698622). Não procede a alegação de que houve aditamento irregular do pedido inicial. Ao ser intimada a se manifestar sobre a alteração contratual trazida aos autos por Rafael Tuma, por meio da qual ele cedeu suas cotas sociais para o sócio remanescente, Antônio Carlos, a exequente, por entender que houve alienação fraudulenta, requereu a declaração de fraude à execução, tendo sido oportunizado aos suscitados o exercício do contraditório. Carece de fundamento, portanto, a alegação de aditamento indevido do pedido e não há que se falar em cerceamento de defesa. Quanto ao mérito do incidente, a relação mantida entre as partes não é de consumo, razão pela qual aplicável, no caso concreto, o artigo 50 do Código Civil, que estabelece, como requisitos, o esgotamento patrimonial e o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (elemento subjetivo) ou confusão patrimonial (elemento objetivo). Verifica-se nos autos que foram realizadas diligências nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Juízo, bem como diligências extrajudiciais, pela própria exequente, para a localização de bens penhoráveis, sem que qualquer uma delas lograsse êxito. No entanto, não foi demonstrado o esgotamento patrimonial, pois a executada nomeou à penhora os bens móveis descritos no ID 26933565, apresentou estimativa dos preços, cuja soma era suficiente para satisfazer a obrigação e indicou os referidos bens estavam localizados. A simples alegação da exequente de que tais bens (containers de aço) são de difícil e improvável alienação, não é hábil para demonstrar que eles não sejam passíveis de penhora e de expropriação. Além disso, não houve a demonstração do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Este é, inclusive, o enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. Ao contrário, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por tras da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros, o que não restou demonstrado nos autos. Com efeito, ao que tudo indica, houve, tão somente, o insucesso da atividade empresarial desenvolvida. E, neste aspecto, necessário salientar que: ‘a criação teórica da pessoa jurídica foi um avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para lesar credores. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento para fins fraudulentos por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir os ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores. Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, refresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica.’' (Embargos de divergência do RESP 1.306.553-SC - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). Necessário anotar, por fim, que não há que se falar em aplicação do disposto na Súmula 435 do STJ, pois ela não trata de desconsideração da personalidade, mas, sim, sobre o redirecionamento da execução fiscal à luz de regras próprias do Código Tributário Nacional. Assim, ausentes os requisitos para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Apesar de não estarem presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, constata-se que a executada permaneceu como sociedade unipessoal composta pelo sócio Rafael Tuma pelo período de 01/12/2017, conforme alteração contratual juntada no ID 63698619, até 08/04/2021, data em que foi admitido Antônio Carlos dos Santos, conforme alteração contratual juntada no ID 63698620, e, que no dia seguinte, 09/04/2021, conforme alteração contratual juntada no ID 63698622, Rafael Tuma se retirou da sociedade, a qual permanece como sociedade unipessoal composta pelo sócio Antônio Carlos dos Santos. À época em que foram registradas as mencionadas alterações contratuais estava vigente o inciso IV do art. 1.033 do Código Civil, o qual dispunha que a falta de pluralidade de sócios por período superior a 180 dias implicava na dissolução da sociedade. Configurada tal hipótese, diante da irregularidade na continuidade da sociedade, passa a existir mera sociedade de fato, ensejando a responsabilização pessoal e irrestrita do sócio remanescente. Assim, considerando que a recomposição da pluralidade de sócios somente ocorreu após transcorrido o prazo legal de 180 dias, sobressai a responsabilidade pessoal de Rafael Tuma pela satisfação do débito ora em execução. Da mesma forma, tendo em vista que um dia após a recomposição do quadro social, a sociedade voltou a ser unipessoal e que permanece assim há mais de 180 dias, o sócio remanescente Antônio Carlos dos Santos também passa a ser responsável pela satisfação do débito. Defiro, pois, a inclusão de Rafael Tuma e Antônio Carlos dos Santos no polo passivo, os quais ingressam no feito no estágio em que se encontra. Cadastrem-se. Defiro, outrossim, o pedido de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes aos executados, via Sisbajud, o qual havia sido requerido à época da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica como tutela de urgência (item ‘f’ da petição de ID 59643654). Aguarde-se o resultado e retornem conclusos.” – ID 111150635 na origem. Nas razões recursais (ID 32575956), o agravante RAFAEL TUMA E PUPO argumenta que “não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo a parte agravada fracassado no debate em 1a instância não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia” (ID 32575956, p. 6). Afirma que “a ausência de pluralidade de sócios não representa circunstância que, por si, importe na desconstituição ou justifique a desconsideração da personalidade jurídica da empresa” (ID 32575956, p. 10). Sustenta tratar-se de “mera situação de irregularidade da empresa executada perante a junta comercial, que não se confunde com dissolução irregular, não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica” (ID 32575956, p. 11). Alega que em razão da “ausência de abuso de personalidade e simples situação de irregularidade da empresa executada, não merece prosperar o fundamento constante na r. decisão agravada” (ID 32575956, p. 11). Aduz ainda que “foi realizada penhora de numerários do recorrente, conforme consta do RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES - SISBAJUD (Num. 111791337), o que reforça a necessidade de recebimento do presente recurso com a concessão do efeito suspensivo, sob pena de ser privado ilegalmente de seu patrimônio” (ID 32575956, p. 12). Ao final, requer: “( ) a) A concessão de efeito suspensivo para suspender a execução do feito na origem; b) seja determinada a exclusão do agravante RAFAEL TUMA E PUPO do polo passivo da execução, bem como a anulação de todas as medidas de persecução patrimonial realizadas em nome do agravante, em especial, o bloqueio de valor impenhorável via SISBAJUD de Num. 111791337.” (ID 32575956, p. 12). Preparo recolhido (IDs 32578209-10). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 111150635 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, pretende o agravante, nesta sede e no presente momento, a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão pela qual, indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela exequente, reconhecida a responsabilidade pessoal dos sócios, que não observaram a recomposição da pluralidade no prazo de 180 dias prevista no art. 1.033, inciso IV do Código Civil. Diz o agravante RAFAEL TUMA E PUPO, em suma, que “ausência de pluralidade de sócios não representa circunstância que, por si, importe na desconstituição ou justifique a desconsideração da personalidade jurídica da empresa” (ID 32575956). Em exame perfunctório em sede de cognição sumária, verifico que as alegações do agravante não se revestem de plausibilidade necessária para fins de concessão do efeito suspensivo vindicado, reconhecimento de responsabilidade ilimitada que, em princípio, mostra-se condizente com os ditames do art 1.033, IV e parágrafo único do Código Civil vigente à época dos fatos. Na origem, consta que, com a retirada de RENATA TUMA E PUPO da sociedade, RAFAEL TUMA E PUPO, ora agravante, tornou-se o único sócio da TORK ENGENHARIA LTDA ME, conforme alteração contratual e consolidação do contrato social datada de 24/11/2017, arquivada na Junta Comercial em 5/12/2017. Confira-se: “CLAUSULA SETIMA – A direção e administração da sociedade, bem como o uso da denominação social, ficará a cargo do sócio RAFAEL TUMA E PUPO, que assinará todos os documentos necessários ao bom e fiel funcionamento da sociedade, podendo, ainda, avalizar operações de créditos perante bancos e demais instituições financeiras e outorgar procurações em nome da empresa, ficando proibido e vedado o uso dessas atribuições em negócios alheios ao fim da sociedade, tais como: fianças, cartas de crédito, endossos a terceiros, e demais documentos de idêntica natureza. Parágrafo único – O sócio RAFAEL TUMA E PUPO compromete-se a admitir no mínimo 01(um) sócio(a) no período de 180 (cento e oitenta) dias a contar do falecimento ou retirada conforme Art. 1.033 inciso IV da Lei 10.406/2002.” – ID 61614787, p. 5. Ocorre que o novo sócio ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS passou a compor a sociedade somente em 7/4/2020 (conforme alteração e consolidação contratual protocolada na Junta Comercial - ID 63698620). Ou seja, superado de muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 1.033, inciso IV do Código Civil vigente à época: “Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; (Revogado pela Lei no 14.195, de 2021) V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.441, de 2011) (Revogado pela Lei no 14.195, de 2021)”. Importa frisar que a revogação do referido dispositivo se deu somente em 27/8/2021, com a publicação da Lei 14.195/2021, muito tempo depois da alteração contratual efetivada pelos sócios. A não observância do prazo legalmente estipulado, ao contrário do que afirma o agravante, não configura mera irregularidade, mas responsabilidade ilimitada do sócio. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. NÃO RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO OU TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. POSSIBILIDADE. I - Revela-se possível a penhora das quotas sociais de sociedade unipessoal, pois a última alteração contratual demonstra que a sociedade permaneceu com apenas um sócio, sem regularização do quadro social em 180 dias e sem registro de transformação da sociedade para empresário individual ou para empresa individual limitada, art. 1.033, inc. IV, e parágrafo único, do CC. Nessa hipótese, a continuidade do sócio remanescente acarreta sua responsabilidade ilimitada. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1342283, 07054715220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PASSÍVEIS DE PENHORA. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ART. 1.033, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 180 DIAS. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO SÓCIO REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem a admissão de pelo menos um novo sócio, será irregular a continuidade da empresa pela limitada, que passa a se sujeitar às normas da sociedade em comum. 2. A retirada de sócio da sociedade, sem regularização do quadro social no prazo de 180 dias (Código Civil, art. 1033, IV), com a conseguinte configuração de sociedade unipessoal, implica responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente, a permitir que a dívida contraída pela pessoa jurídica recaia sobre o seu patrimônio. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1244109, 07267697120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. RETIRADA DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 3 - Caracterizada a dissolução irregular de sociedade, por não observância dos requisitos legais, configurada está a responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios, mesmo quando esses se retiram da sociedade, pois respondem por até 2 (dois) anos após a averbação da modificação do contrato social. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 607082, 20090110894019APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2012, publicado no DJE: 6/8/2012. Pág.: 140). Por fim, destaque-se ainda que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, pedido que foi inclusive indeferido pelo juízo a quo, mas reconhecimento de responsabilidade ilimitada em razão de descumprimento de prazo legal para recomposição do quadro societário. Diante do exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora